Tribunal: TCU
Processo: 020.531/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela recorrente contra acórdão que rejeitou alegações de defesa e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pela pró-reitora de Gestão de Pessoas da instituição, Mirian Dantas dos Santos, contra o Acórdão 7606/2021-TCU-Segunda Câmara , exarado por ocasião de monitoramento de determinações deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e por Mirian Dantas dos Santos e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.